Tribunal: TJMT
Processo: 1012789-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012789-36.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO(S):
MUSIVA STAGE MUSIC LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação cautelar com pedido de tutela de urgência n. 1017833-10.2020.8.11.0041, ajuizada por MUSIVA STAGE MUSIC LTDA, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão do Contrato de Demanda Contratada pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar do dia 20 de março de 2020, devendo a autora efetuar o pagamento do valor proporcional a 20% de cada contrato celebrado com a ré/agravante, determinando, ainda, que ela se abstenha de cortar o fornecimento dos serviços e de inscrever o nome da autora/agravada nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, ou outros desta natureza.
Sustenta que a agravada alegou na origem que “que possui contrato de fornecimento de energia na modalidade DEMANDA CONTRATADA, o qual, em razão da suspensão das atividades comerciais provocada pelo isolamento social recomendado pelas autoridades sanitárias, não está conseguindo honrar” e com “a suspensão do funcionamento da casa noturna torna injusta a cobrança pela integralidade da demanda contratada” (sic).
Alega que com a decisão do juízo a quo, a agravante corre risco de desiquilíbrio econômico, bem como que este não é o caso para aplicabilidade da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva.
Diz que nesse tipo de contrato firmado entre as partes, a demanda contratada se presta a cobrir não a eletricidade em si, mas os custos relacionados à rede disponibilizada no ponto de entrega, independentemente do consumo verificado, tendo investido previamente em construção de redes elétricas, instalação de equipamentos de transformação, contratação de centrais geradoras, entre outros.
E, sendo assim, alega que eventual suspensão do contrato ou redução do valor fixo pactuado, inevitavelmente importará em prejuízo financeiro significativo à concessionária.
Diante dos prejuízos a serem enfrentados, requer o efeito suspensivo recursal e, no mérito, a reforma da decisão recorrida.
Preparo recolhido (Id. 46770981).
Contrarrazões apresentadas sob o Id. 49856988.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
A medida postulada pertinente ao caso concreto, diz respeito à concessão do efeito suspensivo recursal.
Para a concessão do efeito suspensivo se faz necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris), bem como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição incompleta, observo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida initio litis, isso porque, os documentos juntados aos autos não demonstram, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela concessionária recorrente e nem o perigo da demora, se deixar a análise do pleito para a ocasião do julgamento do mérito recursal.
Num primeiro instante, verifica-se que a decisão hostilizada não tem a aptidão de causar qualquer prejuízo imediato à agravante, posto que, apenas suspendeu, cautelarmente, o Contrato de Demanda Contratada pelo prazo de 90 (noventa) dias e, para que ambas as contratantes não sofressem elevados prejuízos, utilizou do bom senso, impondo um valor proporcional correspondente a 20% de cada contrato celebrado, já que estes são inerentes ao consumo de energia elétrica.
Aliás, há de se levar em consideração que a agravada atua no setor de entretenimento, o qual vem sofrendo grandes prejuízos nesta época de Pandemia (Novo Covid-19) e, ao que tudo indica, será o maior prejudicado entre todas as cadeias de consumo, diante das medidas restritivas.
De se reforçar, também, a inexistência de perigo de dano, pois os argumentos da parte recorrente poderão ser acatados na análise exauriente do presente recurso, não lhe ocasionando os prejuízos da forma como alegou.
Mesma sorte não assiste à recorrida, que terá que arcar com as despesas de imediato ou ver seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.
Assim, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do mérito recursal.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de julho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora